Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO LÍQUIDO INFERIOR A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO COMPROVADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado por servidor público do Distrito Federal com remuneração líquida inferior a cinco salários mínimos, somada a compromissos financeiros que comprometem sua capacidade contributiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a pertinência da concessão da gratuidade de justiça ao agravante, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, considerando os critérios objetivos e subjetivos de vulnerabilidade econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando há comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
4. O critério objetivo adotado pela jurisprudência e pela Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente a pessoa cuja renda familiar mensal não ultrapasse cinco salários mínimos.
5. No caso concreto, o agravante comprovou, por meio de contracheques, que sua remuneração líquida é inferior a esse limite, além de possuir despesas relevantes com empréstimos consignados, inexistindo elementos que afastem a presunção relativa de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.
6. Inexistindo indícios de ostentação ou padrão de vida incompatível com a alegada vulnerabilidade econômica, prevalece a presunção legal de que o agravante não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. 7. A concessão da gratuidade de justiça se justifica diante da conjugação de critérios objetivos e subjetivos, evitando que o ônus financeiro inviabilize o acesso ao Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando comprovada a hipossuficiência econômica do requerente, mediante a demonstração de renda líquida inferior a cinco salários mínimos e ausência de elementos que infirmem a declaração de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979847, 0749716-46.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1979435, 0738690-51.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13/03/2025.